Tribunal: TJMT
Processo: 0003956-38.2004.8.11.0087
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003956-38.2004.8.11.0087
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO MARIA MACHADO (RECORRENTE), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), NAIARA DIAS PINTO - CPF: 044.724.341-13 (ADVOGADO), EUCLIDES SALVATTI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO MARIA MACHADO - CPF: 430.051.951-04 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRELIMINARES.

1.

NULIDADE DA DECISÃO RECEPTIVA DA DENÚNCIA E ATOS POSTERIORES.

ANTIGA REDAÇÃO DO ART. 366, DO CPP. INCONSTITUCIONALIDADE E AFRONTA A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS.

2
.
NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DO DEFENSOR DATIVO.
TESES
1
E
2

JÁ REJEITADAS POR ESTE TJ.

REITERAÇÃO DE PEDIDOS.

PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS.
3.

DEFESA TÉCNICA DAS ALEGAÇÕES FINAIS DEFICIENTE
. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. DEFENSOR PARTICIPANTE ATIVO DOS ATOS PROCESSUAIS. SÚMULA 523 STF
.
4
.
APLICAÇÃO PARCIAL DO ART. 366 DO CPP, NA MODALIDADE RETROATIVA.
INAPLICABILIDADE. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO C. STJ E STF. IRRETROATIVIDADE DA LEI No. 9.271/96. OBSERVÂNCIA DO ART. 5o XL, CF.
MÉRITO.
5.
DESPRONÚNCIA.
IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.

6.

EXCLUSÃO

DAS

QUALIFICADORAS
. DESCABIMENTO. INDÍCIOS SUFICIENTES A SUSTENTAR A PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. ENUNCIADO No. 2 TCCR/TJMT. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.
7.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INOCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECORRENTE FORAGIDO POR MAIS DE 20 ANOS.
8.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. TESES
7
E
8
NÃO CONHECIDAS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.
9.

FALTA DE REANÁLISE DO DECRETO PREVENTIVO
. PRAZO DE 90 DIAS. MERA IRREGULARIDADE. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO.
10.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO.
APLICABILIDADE DO ENUNCIADO No. 43 TCCR/TJMT.
11.
RECOMENDAÇÃO No 62/2020 CNJ
. RISCO DE CONTAMINAÇÃO COVID 19. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO
CONHECIDO EM PARTE
. NA PARTE CONHECIDA,
REJEITADAS AS PRELIMINARES
E NO
MÉRITO
, RECURSO
DESPROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM PARECER MINISTERIAL.

1.
e
2.
Se este tribunal em
writ
anterior, já decidiu pela inexistência de
inexistência de ilegalidade da realização da audiência de Instrução e Julgamento
, bem como pela ilegalidade
da decisão de todos os atos posteriores ao recebimento da denúncia,
no julgamento do
HC no.
1009852-87.2019.8.11.0000
,
em que se negou provimento aos pedidos por unanimidade, e cujo acórdão, transitou em julgado, há evidente reiteração de pedido que envolve coisa julgada, é impossível, evidentemente

o conhecimento das pretensões mencionadas.

3.

De acordo com o entendimento da Súmula 523 do STF, apenas a ausência de defesa técnica, quando
demonstrado o prejuízo efetivo,
constitui nulidade absoluta.
Dessa maneira, uma vez que o recorrente foi assistido por defensor dativo, tendo sido apresentadas as peças processuais necessárias com suas respectivas teses, não se vê a alegada falta de defesa técnica. A mera discordância, por causídico contratado para a fase recursal, dos argumentos defensivos utilizados por seu antecessor, não implica em nulidade por ausência de defesa técnica. Precedentes do STJ.

4.
Não cabe
a aplicação retroativa do
art
.
366
do CPP
aos fatos praticados antes da vigência da no. Lei
9.271
/1996
,
ainda que de maneira parcial,
porque se trata de norma que possui caráter misto, ou seja, penal (prazo prescricional) e processual penal (suspensão do processo); sua aplicação seria prejudicial ao acusado porque impediria o curso da prescrição. Precedentes STJ e STF (
RHC

15526
/ CE

e HC 130585).

5.
Deve ser mantida a pronúncia quando estiverem presentes os requisitos previstos no artigo 413 do CPP, demonstrados através de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria – provas extrajudiciais e declarações judiciais de testemunhas –, considerando que a respectiva decisão retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Eventual dúvida quanto à autoria delitiva deve ser submetida ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

6.
O afastamento das qualificadoras pelo juízo singular constitui medida excepcional, que só deve se operar quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação das circunstâncias, sob pena, de afronta à competência constitucional prevista no art. 5.o, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.

7
.
e
8.

Tendo em vista que duas das teses deduzidas no presente
recurso
já foram objeto de análise por este Tribunal em
HC
anteriormente impetrado em prol do paciente, impõe-se, nesta parte, a extinção do feito, sem julgamento do mérito, quanto às aludidas teses, visto que já apreciadas e rejeitadas, sob pena de ofensa aos princípios da unicidade, economia e celeridade processuais.

9.
A falta de reanálise da necessidade da prisão preventiva, depois de decorrido o prazo de 90 dias do decreto prisional, é mera irregularidade, devendo ser considerada à luz da razoabilidade e podendo ser sanada, posteriormente, por manifestação da autoridade competente. Precedentes do STJ.

10.

Embora apreciáveis os predicados pessoais do paciente, a exemplo de residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis, não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a sua custódia provisória, notadamente quando identificados na decisão atacada os requisitos e pressupostos autorizadores da cautelar extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

11.

Se não restar comprovado nos autos que o paciente, ainda que idoso, pertença a algum grupo de risco contemplado nas hipóteses previstas na Recomendação no 62/CNJ, e não demonstrada adequadamente a sua vulnerabilidade, é improcedente a tese de ilegalidade da custódia cautelar em face de descumprimento da referida recomendação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

João Maria Machado
foi
pronunciado
pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.,
porque teria cometido o crime de
Homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(art. 121, § 2o, II e IV do CP) (ID 112950477 – fls. 51/60).

Preliminarmente,
a defesa de almejou
1.
a
nulidade

da decisão de todos os atos posteriores ao recebimento da denúncia
(21.1.1994),visto que

a
antiga redação do artigo 366 do CP
P
já era, ao tempo dos fatos,
inconstitucional
, porque além de violar expressamente os Princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5o, incisos LIV e LV da CF) e ofender o art. 564, II, alínea “l” e IV do CPP,
afronta o
Pacto de São José de Costa Rica
que ostenta posição hierárquica superior ao CPP, a qual teria revogado
tacitamente a antiga redação do art. 366 do CPP
.

Alegou, ainda,
2.
a
nulidade da audiência de Instrução e Julgamento
diante da ausência do defensor dativo;
3.
a
nulidade das Alegações Finais
defensivas, diante da
deficiência da defesa técnica
, e por fim,
4
.

visou a
aplicação parcial do art. 366 do CPP,
na modalidade
retroativa,
para se reconhecer a
ilegalidade da decisão
em que se decretou a
revelia do recorrente, a nulidade de todos os atos posteriores e o reconhecimento da suspensão do processo
, sem que interfira no prazo prescricional, porque seria prejudicial ao réu.

No

mérito
, a defesa requereu
5
.
a
d
espronúncia
do recorrente

por
falta
de
indícios
suficientes de
autoria
delitiva, ou, alternativamente,
6.
o
decote das qualificadoras
do crime (incisos II e IV, art. 121, do CP). Caso seja mantida sentença de pronúncia, subsidiariamente, pediu
7.
a
revogação da prisão preventiva
, diante da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP (ID 112950477 – fls. 136/137 e 12950478).

As contrarrazões do
Parquet
são pela
rejeição da preliminar
suscitada pela defesa, para aplicar-se parcialmente a redação atual do art. 366 do CPP, e no mérito, pelo
desprovimento
do recurso (ID 108212453 – fls. 2/11).

Os autos foram remetidos a esta segunda instância
sem
prévio juízo expresso de retratação (ID 112950480- 30), entendendo-se destarte ter sido feito tacitamente.

A defesa do recorrente no petitório de ID 112950482, requereu a revogação do decreto da prisão preventiva em desfavor do recorrente, diante do
descumprimento
do art. 316, parágrafo único, do CPP (falta de
revisão
da prisão preventiva no
prazo de 90 dias);
afirmou serem suficientes as medidas cautelares alternativas para a garantia do pressuposto da prisão,
in casu
, o monitoramento eletrônico;

que o
paciente desfruta de condições subjetivas favoráveis o que afastaria a necessidade da prisão, e
que, além de tudo, é idoso (60 anos); e por fim, possibilidade de contaminação pelo COVID-19, devido à idade e caso venha a ser preso.

A douta Procuradoria-
Geral de Justiça, em parecer, opinou pela
rejeição das preliminares
suscitadas pela defesa e pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição que segue, do seu entendimento (ID 115469984):

“SÍNTESE MINISTERIAL: Homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido (artigo 121, §2o, II e IV do CP). Irresignação defensiva: 1. Das preliminares: 1.1. Nulidade na decretação de revelia – Inviabilidade – aplicação da lei vigente à época dos fatos – 1.2. Nulidade na audiência de instrução por ausência do Defensor dativo – Inviabilidade – audiência que não se realizou ante a ausência das testemunhas e do réu – 1.3. Nulidade nas alegações finais defensivas por deficiência de defesa técnica – Inviabilidade – ausência de demonstração de prejuízos ao réu (precedentes TJMT e Súmula 523, STF) – 1.4. Aplicação parcial da atual redação do art. 366, do CPP – Inviabilidade – redação de conteúdo misto (processual e material), que só se aplica aos fatos ocorridos após sua vigência (precedente STJ) – 2. Pretendida a impronúncia do Recorrente – Impossibilidade – materialidade e indícios suficientes de autoria, aptos a embasar a pronúncia (fase processual regida pelo in dubio pro societate) – 3. Pretendida a exclusão das qualificadoras – Impossibilidade – as qualificadoras somente devem ser excluídas nesta fase quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos (vide Enunciado Orientativo no 02, da TCCR/TJMT).
Pela rejeição das preliminares e desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
18 de fevereiro de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022